Tribunal: STF
Processo: RE 78450
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. LEI PAULISTA N. 7.717, DE 1963, ART. 3., PARAGRAFO ÚNICO. NÃO E
INCONSTITUCIONAL ESSA NORMA.
2. INCORPORAÇÃO DE ABONOS AOS VENCIMENTOS POSTERIORMENTE
REAJUSTADOS. NÃO E OFENSIVA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE PROIBE
SEJAM REDUZIDOS, EM QUALQUER CASO, OS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS.
3. PRECEDENTES DO STF SOBRE A MATÉRIA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
DEMANDA QUE LHE FOI PROPOSTA POR VIÚVA DE MAGISTRADO E JULGADA
PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PAULISTANO.